Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Associação para o tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Interceptações telefônicas. Nulidade.
1 – Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta do réu, de forma suficientemente fundamentada, incluindo a tese defensiva.
2 - A decisão que autoriza a interceptação telefônica e as que a prorrogaram, devidamente fundamentadas, deixam evidente a necessidade da medida como meio para provar crimes cometidos pelos acusados. Não são ilícitas as provas delas decorrentes.
3 – Sentença proferida por juiz competente, sem quaisquer evidências de que comprometida a imparcialidade desse, não afronta o princípio do juiz natural.
4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas provas decorrentes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos.
5 – A não apreensão de drogas na posse direta do acusado não afasta a materialidade do crime de associação para o tráfico se com os demais integrantes da associação foram apreendidas drogas e grande quantidade de dinheiro (R$ 30.000,00), que não se provou a procedência lícita.
6 - Provado que o acusado e os demais envolvidos atuavam de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas no tráfico de drogas entre o Estado de Goiás e Distrito Federal, tem-se o crime de associação para o tráfico interestadual.
7 - Apelação não provida.